Tribunal: TJDFT
Processo: 0057311-38.2004.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE VEÍCULO. ART. 833, IV, CPC. REJEITADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PENDENTE DE JULGAMENTO. DEPÓSITO DE DINHEIRO A TÍTULO DE CAUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA DO VEÍCULO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICADO. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA DO VEÍCULO. PERDA DO OBJETO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE QUESTÕES PENDENTES DE JULGAMENTO. CONVERSÃO DA GARANTIA EM PAGAMENTO. ART. 905, CPC. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Impossível a análise, juntamente com esta apelação, do agravo interno interposto da decisão de não conhecimento do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nestes autos, pois já julgado o agravo interno. 1.1. O agravo de instrumento não conhecido objetivava apenas a desconstituição da penhora e avaliação do veículo e os efeitos decorrentes desta penhora, sob o fundamento de ser o veículo impenhorável nos termos do art. 833, V, do CPC, de modo que, não subsistindo a penhora incidente sobre o veículo do apelante, o agravo de instrumento perdeu o seu objeto, sendo correta a decisão de não conhecimento, nos termos do art. 932, III, do CPC.
2. Nos termos do art. 835 do CPC, a penhora de dinheiro prefere a de veículos. Além disso, a penhora deve recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento (art. 831, CPC). 2.1. Com o depósito, a título de caução, de montante suficiente para a satisfação integral do débito, deve ser desconstituída a penhora sobre o veículo, de modo que, sendo esta a única discussão pendente no cumprimento de sentença, correta a conversão do depósito em pagamento.
3. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.